Tribunal: STF
Processo: RE 1317463
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, assim ementado (fl. 222, Doc. 2):
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STF E NO STJ. 
    1. Esta Corte Superior de Justiça, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o ato de aposentadoria é complexo, não havendo que se cogitar de decadência para a Administração revisar o benefício antes da manifestação do Tribunal de Contas. Precedentes: RMS 23.194/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 14/3/2011; RMS 32.115/RJ, Relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 1/2/2011; AgRg no REsp 970.087/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/12/2010; AgRg no REsp 1.145.613/RS, Relator Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, DJe 11/10/2010; AgRg no AgRg no REsp 1.156.093/SC, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/10/2010; REsp 1.284.491/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2011; REsp 1.244.336/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 2/12/2011.
    2. No caso concreto, apesar do ato de aposentadoria ter sido praticado em 1998, somente no ano de 2008 o Tribunal de Contas, concluindo a formalização do ato complexo de inativação, emitiu juízo no sentido de não registrar a aposentadoria. Logo, não há falar em decadência.
    3. A fim de evitar a supressão de instância, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para que este aprecie, como entender conveniente, o pedido alternativo formulado pela ora agravante em sede de ação ordinária.
    4. Agravo regimental parcialmente provido.”
    No apelo extremo (fls. 238-265, Doc. 2), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 1º, inciso III; 5º, incisos XXXVI, LV e LXXVIII; 37, caput; e 93, IX, da Constituição. Em suma, defende a aplicação do entendimento administrativo vigente à época da concessão da aposentadoria, pois, “se a aposentadoria tivesse sido homologada pelo TCU logo após sua concessão, em 1998, nada se estaria discutindo agora” (fl. 252, Doc. 2). Assevera que a morosidade da Administração prejudicou-lhe, violando, assim, o princípio constitucional da razoável duração do processo. Defende que tem direito adquirido de ter sua aposentadoria julgada de acordo com as normas e entendimentos administrativos vigentes à época de sua concessão.
    O Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 636.553-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 445 (fl. 287, Doc. 2).
    Após o julgamento do mérito do referido precedente paradigma por esta SUPREMA CORTE, o Juízo de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 303, Doc. 2):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR PARA EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.030, II, DO CPC/2015, ANTE O DECIDIDO PELO STF NO RE 636.553/RS. 
    1. Autos devolvidos pela Vice-Presidência do STJ para análise de hipótese de retratação, conforme previsão do artigo 1.030, II, do CPC/2015.
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, sob o regime de repercussão geral, firmou a compreensão de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.
    3. No caso concreto, não há falar em decadência da Administração Pública pois, embora a aposentadoria da servidora tenha sido concedida em 7/5/1998, o processo administrativo foi recebido pelo Tribunal de Contas da União em 14/11/2006, que concluiu por não registrar o ato aposentatório em 17/6/2008, antes, portanto, de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido pela Suprema Corte.
    4. Juízo de retratação rejeitado.
    5. Agravo regimental não provido.”
    Ausente juízo de retratação, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para análise do Recurso Extraordinário (fls. 331-335, Doc. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por outro lado, o Tribunal de origem afastou a alegação de decadência, à consideração de que, “embora a aposentadoria da servidora tenha sido concedida em 7/5/1998, o processo administrativo foi recebido pelo Tribunal de Contas da União em 14/11/2006, que concluiu por não registrar o ato aposentatório em 17/6/2008, antes, portanto, de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido pela Suprema Corte.” (fl. 305, Doc. 2).
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-Rg, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 445, fixou a seguinte tese: 
    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”
    A propósito, veja-se a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.” (RE 636553, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020) 
    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido.
    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente